Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720544-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hum Burguer Comercial de Alimentos Ltda. e Outras contra decisão interlocutória da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0747239-07.2021.8.07.0016, ID no 158288360, págs. 1-3). 2. Em suas razões recursais, em suma, as agravantes defendem que a Certidão de Dívida Ativa – CDA, não dispõe dos critérios legais necessários para ser exigível, pois na sua formação deixou de observar o contraditório e o devido processo legal administrativo. 3. Sustentam que não houve notificação quanto à constituição do crédito tributário, motivo pelo qual não teria legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. Afirmam que as cédulas estão eivadas de nulidades, pois não consta a forma de cálculo dos juros de mora, a natureza do crédito e a disposição legal que autorizou a sua cobrança (CTN, art. 202 e art. 2o da Lei no 6.830/80). 4. Questionam a multa aplicada, pois teria o caráter confiscatório (CTN, art. 150, IV), devendo ser afastada, sob pena de acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam reconhecidas as nulidades suscitadas. 6. Preparo (ID no 47151570 e no 47151571). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A responsabilidade tributária por substituição se configura nas hipóteses em que o sujeito passivo da obrigação é pessoa diversa daquela que praticou o fato gerador, sendo que decorre de expressa disposição legislativa. 10. A substituição tributária para frente (ou progressiva), uma das duas modalidades quando se trata de ICMS, presume a ocorrência do fato gerador posterior e a sua dimensão econômica (CF, art. 150, §7o). Logo, ocorre a antecipação do pagamento referente à obrigação tributária que surgiria somente mais à frente para o contribuinte. 11. Nessas hipóteses, o legislador presume a base de cálculo provável do tributo e, caso não se realize o fato gerador que justificou a sua incidência, assegura ao contribuinte a imediata e preferencial restituição da quantia recolhida. 12. O art. 155 da Constituição Federal estabeleceu que se o consumidor final destinatário do serviço ou produto for contribuinte do imposto, a ele caberá a responsabilidade pelo recolhimento. Do contrário, o recolhimento deverá ser providenciado pelo remetente, no caso a empresa agravante. 13. A Emenda Constitucional no 87/2015, ainda que tenha eliminado a distinção de tratamento entre o consumidor final contribuinte ou não contribuinte do ICMS nas operações interestaduais, em nada inovou quando se trata das hipóteses de incidência tributárias nas operações dessa natureza, tampouco quanto à base de cálculo ou alíquota, que dependeria de regulamentação por Lei Complementar. 14. Contudo, a previsão constitucional não se via contemplada na Lei Complementar no 87/1996, que disciplinava as regras de aplicação do ICMS em âmbito nacional, o que não impediu a cobrança do DIFAL pelos Entes Federativos, cuja discussão quanto à inconstitucionalidade perdurou até o julgamento da matéria pelo STF (ADI no 5469/DF e RE 1.287.019/DF, Tema no 1.093). 15. O Convênio ICMS no 93/2015 não trouxe novidades voltadas à reserva do que somente poderia ser tratado por Lei Complementar, mas serviu para regulamentar o procedimento que deveria ser observado na tributação sobre operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte. 16. Entretanto, conforme ponderado na decisão recorrida, o crédito tributário objeto da controvérsia foi gerado a partir de declaração prestada pelas próprias contribuintes, o que afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo para ser constituído e, consequentemente, as alegações de nulidade por falta de notificação. 17. Súmula 436 do STJ: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. 18. Apesar de as agravantes questionarem o lançamento do crédito tributário, os argumentos apresentados não condizem com a realidade dos autos, tampouco estão embasados em elementos documentais que indiquem a probabilidade de provimento do recurso, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. As agravantes também não se desincumbiram do ônus de demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários para afastar a exigibilidade do lançamento do crédito tributário, a exemplo da inocorrência do fato gerador ou outra justa-causa para justificar a suspensão da execução fiscal. 20. Nesta análise de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO